Tribunal: TJPA
Processo: 0806497-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806497-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIEL DE SOUSA ARAGAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCABIMENTO. FEITO QUE TRAMITA NORMALMENTE. COMPLEXIDADE DA CAUSA E PLURALIDADE DE RÉUS. REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA CONFORME RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise minuciosa dos autos, percebo que

não merece acolhida a pretensão, vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo adotados de forma razoável e, como se demonstra nas informações trazidas pela autoridade coatora, e em consulta ao Sistema Libra, a denúncia foi ofertada e recebida, com apresentação de resposta escrita à acusação, com audiência marcada para o dia 20.07.2020.

Diante de tais circunstâncias, tenho que não cabe falar em excesso de prazo para o encerramento do feito, eis que não se observa demora ou desídia provocada pelo poder público, apta a caracterizar o constrangimento alegado, sendo incabível, pelo menos, neste momento, sustentar que o tempo de 07 (sete) meses até aqui transcorrido é abusivo, diante das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista
que a ação penal conta com pluralidade de denunciados, na quantidade de 06 (seis) acusados
e a complexidade do caso;

2. Assim, consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ)
. A prisão do paciente demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam o encarceramento, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, sendo observado o que dispõe o art. 93, IX, CF, bem como as modificações estabelecidas na novel redação dada pela Lei nº 13.964/2019;

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

da ordem impetrada, e denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 21 de julho, e encerrada às 14h do dia 23 de julho, de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,
23
de julho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSIEL DE SOUSA ARAGÃO
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0015221-77.2019.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 17 de dezembro de 2019, acusado da suposta prática do tipo penal inserto no art. 35 da Lei de Drogas, cuja prisão fora convertida em preventiva, a quando da audiência de custódia, realizada naquela mesma data.

Relata que a denúncia já fora recebida, bem como designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de julho de 2020.

Alega a impetração, em síntese, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado em decorrência do
excesso de prazo na formação da culpa
, uma vez segregado de sua liberdade há 198 (cento e noventa e oito) dias, sem que haja perspectiva próxima para ultimação de sua culpa.

Sustenta que a situação de pandemia em decorrência do COVID-19, não pode ser utilizada como escudo para justiçar a delonga processual excessiva.

Aduz, ademais, que
o paciente está preso sob acusação de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que se coaduna com as orientações contidas no art. 4º, inciso I, alínea “c”, da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Pugna, desse modo, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja relaxada ou revogada a medida extrema. Ao final, a concessão definitiva do writ.

A medida liminar foi por mim indeferida em 03.07.2020. (ID
3279566
), momento em que solicitei informações a autoridade apontada como coatora.

Na data de 06.07.2020, o Magistrado
a quo
prestou os seguintes esclarecimentos (ID
3294068
):

“(...) 1.Autos nº: 0015221-77.2019.8.14.0006

2.Inquérito Policial: Indiciamento nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06.

3.Acusados: Josiel de Sousa Aragão (paciente), Airton Felipe Chaves Amorim, Jonatha França dos Santos, Vivia Leticia Santos do Nascimento, e Jociane Gonçalves da Costa.

4.Data da prisão: 17.12.2019.

5.Motivo da Prisão: ““Em juízo de cognição sumária, verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante, laudo de constatação provisória da droga apreendida e auto de apreensão da arma, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Importante, esclarecer que o flagrante se desdobrou em vários atos. Primeiramente foram presos JOCIANE e JOSIEL, os quais confessaram a pratica do crime de tráfico de drogas e que iriam buscar a droga no mercado Mateus em Ananindeua, onde o réu AIRTON FELIPE os aguardava. Então, foi preso o réu AIRTON FELIPE em posse de grande quantidade de droga em seu veículo e, na sequência, na residência do mesmo foi encontrada mais droga. AIRTON FELIPE indicou os demais réus como os revendedores. E na casa de PAULO RICARDO e VIVIA foi encontrada grande quantidade de entorpecentes e armas de fogo, sendo que o réu JONATHA lá estava por fazer parte da associação criminosa, segundo interrogatório da própria ré VIVIA. Feitos esses esclarecimentos, denota-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra necessária a fim de garantir a ordem pública, eis que a no caso concreto, a quantidade de drogas em tese apreendida com o/as ré/us, cerca de 449,5 GRAMAS DE COCAÍNA; 928,2 GRAMAS DE COCAÍNA; 14.119,0 GRAMAS DE ERVA PRENSADA DE MACONHA, conforme laudo constante nos autos, ser típico de quem promove o tráfico de drogas como seu meio de vida. Isto denota uma maior periculosidade do/a acusado/a, fato que já pressupõe estar o/a mesmo/a colocando em risco a ordem pública que se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza, conforme art. 312 do CPP, necessário se faz, ao menos por hora, manter a custódia cautelar do/a flagranteado/a. Presente também o requisito da conveniência da instrução criminal, sendo necessário o acautelamento do/a ré/u para evitar que, em liberdade, possa incutir temor em testemunhas, interferindo, desta forma, não só nas investigações como em uma possível instrução criminal, Entendo também que, no caso concreto, a prisão preventiva do/as ré/us merece ser decretada, tendo em vista que, além de estar sendo investigado/a por seu envolvimento com a traficância, foi encontrado duas armas de fogo com o/as acusado/as PAULO RICARDO, JONATHA E VIVIA. Tal fato denota uma maior periculosidade do/as flagranteado/as, indicando assim estarem o/as mesmo/as colocando em risco a ordem pública que se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza, principalmente na forma cometido no presente caso, conforme art. 312 do CPP, necessário se faz, ao menos por hora, manter a custódia cautelar dos indiciados. Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. Assevero que o fato de ser o/a ré/u primário/ a não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça. Importante consignar que o/a ré/u AIRTON FELIPE, PAULO RICARDO e JONATHA respondem a outros processos criminais, conforme certidão de antecedentes criminais, o que denotam a probabilidade de reiteração criminosa, caso colocado em liberdade. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante do/a ré/u AIRTON FELIPE CHAVES AMORIM, PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS, JOSIEL DE SOUSA ARAGÃO e JONATHA FRANCA DOS SANTOS em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP”.

6.Fatos: Preliminarmente, esclarece-se que o inquérito policial e a denúncia não encontram-se com o cadastrado concluído no sistema LIBRA, pelo que, dá-se por prejudicada a prestação de informação precisa acerca dos fatos que ensejaram a prisão em flagrante do acusado, no entanto, pela documentação carreada, é possível aferir-se que, mediante ajuste de vontade, os denunciados Josiel de Sousa (paciente) e Jociane Gonçalves encomendaram droga ao réu Airton Felipe, o qual, por sua vez, obteve a substância ilícita de Paulo Ricardo Ribeiro Dantas, tendo o flagrante resultado na apreensão de 15 quilos de substância entorpecente ilícita conhecida como maconha, além de uma barra de substância entorpecente ilícita conhecida como cocaína, uma barra de maconha, duas armas de fogo e 3 munições intactas. Não há nos autos informação de que a Defesa do paciente tenha pugnado pela revogação do decreto prisional, antes de impetração do presente HC.

7.Fase Processual: O flagrante fora homologado e a prisão do paciente fora convertida em preventiva. Após, concluído o inquérito policial, o Ministério Público ofertou a competente denúncia, ocasião em que fora determinada a notificação dos réus nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, bem como designada audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de maio do ano corrente, a qual, em virtude da suspensão do expediente forense, não pôde ocorrer. Entrementes, atualmente os autos encontram-se digitalizados e cadastrados junto à plataforma de ferramenta Microssofit Teams, para fins de conclusão da instrução, através da realização de audiência por videoconferência, designada para acontecer em 20/07/2020;

8.Documentos anexos: a fim de subsidiar o seu julgamento, encaminho-lhe cópia do termo de audiência de custódia/decisão que converteu as prisões em flagrante em prisões preventivas, certidão de antecedentes criminais do paciente e demais despachos proferidos nos autos. (...)”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo conhecimento e
denegação
da ordem impetrada.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo ao
excesso de prazo para julgamento; bem como que
o paciente está preso sob acusação de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que se coaduna com as orientações contidas no art. 4º, inciso I, alínea “c”, da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Quanto a alegação de
excesso de prazo
, e da análise minuciosa dos autos, percebo que

não merece acolhida a pretensão, vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo adotados de forma razoável e, como se demonstra nas informações trazidas pela autoridade coatora, e em consulta ao Sistema Libra, a denúncia foi ofertada e recebida, com apresentação de resposta escrita à acusação, com audiência marcada para o dia 20.07.2020.

Diante de tais circunstâncias, tenho que não cabe falar em excesso de prazo para o encerramento do feito, eis que não se observa demora ou desídia provocada pelo poder público, apta a caracterizar o constrangimento alegado, sendo incabível, pelo menos, neste momento, sustentar que o tempo de 07 (sete) meses até aqui transcorrido é abusivo, diante das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista
que a ação penal conta com pluralidade de denunciados, na quantidade de 06 (seis) acusados
e a complexidade do caso.

Ademais, o tempo para a configuração de excesso de prazo não se afere aritmeticamente, haja vista que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual. Desse modo, desde que se observem os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualidade do processo, que envolve, dentre outros tópicos, sua complexidade, exigirá maior ou menor tempo em cada fase.

De outra banda, é entendimento jurisprudencial uníssono, inclusive do STJ (RHC 12.752/SP),

que

a contagem do prazo para a conclusão da instrução criminal não deve ser visto com rigores matemáticos, e muito menos é absoluto. Então, o constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada, ou quando a delonga seja atribuída ao Juízo,
o que não se vislumbra no presente caso
, pois o processo segue sua tramitação normal, dentro de padrões razoáveis permitidos pelo ordenamento legal vigente, principalmente se consideramos a
complexidade da causa e a pluralidade de réus, na quantidade de 06 (seis)
, bem como a audiência de instrução e julgamento que está designada para o dia 20.07.2020.

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ: “O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)” (RJHC nº 58.247/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17.09.2017).

Quanto à situação da Covid-19,
entendo que o estado de pandemia vivido em decorrência da enfermidade causada pelo Covid-19, a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive
prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.

É cediço que, na reavaliação das prisões provisórias estabelecida na Recomendação do CNJ, leva-se em conta os custodiados que enquadram-se no grupo de risco, ou aqueles acometidos do novo coronavírus, ou ainda quando o sistema prisional não possui condições de realizar a manutenção da saúde, a prevenção a infecção e propagação da doença, a segurança e o isolamento dos custodiados das casas penais.

Assim, analisando detidamente os autos e os documentos juntados no presente
writ
, verifico que a situação do réu não enseja o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, pois, muito embora a prisão do paciente seja superior a 90 (noventa) dias (preso desde 16/02/2019), o delito – tráfico de drogas – requer especial atenção, ante a gravidade do delito.

Ademais, o crime abalou a paz e harmonia social, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente e seus comparsas na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que conforme apurado,
foram encontrados
15 quilos de substância entorpecente ilícita conhecida como maconha, além de uma barra de substância entorpecente ilícita conhecida como cocaína, uma barra de maconha, duas armas de fogo e 3 munições intactas
,
e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Outrossim, consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

A prisão do paciente demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam o encarceramento, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, sendo observado o que dispõe o art. 93, IX, CF, bem como as modificações estabelecidas na novel redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Ante o exposto, conheço do writ e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
23
de julho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/07/2020